Tribunal: TJBA
Processo: 8157202-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157202-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRISTINA SANTIAGO DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALOISIA SANTIAGO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO JUDICIAL CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO ESPÓLIO. DISTINÇÃO ENTRE A CAPACIDADE ECONÔMICA DA HERANÇA E A SITUAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. ACERVO PATRIMONIAL COM LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA DE BENS E VALORES SUFICIENTES PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. Conforme a lei processual e o direito sucessório, o espólio possui responsabilidade própria pelo pagamento de suas dívidas e encargos processuais, nos limites da herança, sendo irrelevante para este fim a condição de pobreza dos herdeiros. Demonstrado que o acervo hereditário é composto por bens imóveis e saldos bancários que, em conjunto, alcançam um montante vultoso o bastante para arcar com as custas do processo de inventário, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que impôs ao espólio o pagamento da obrigação legal. A existência de valor em dinheiro/aplicações denota liquidez suficiente e capacidade de custeio. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8157202-17.2022.8.05.0001, em que figura, como apelante, CRISTINA SANTIAGO DE SOUZA e, como apelado, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALOISIA SANTIAGO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA